Tribunal: STF
Processo: ARE 1488489
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que recebeu a seguinte ementa (Doc. 14):



    “HOMICÍDIO SIMPLES. Impronúncia. Inconformismo do Ministério Público. Conjunto probatório robusto a sustentar o jus accusationis. Tese absolutória de legítima defesa putativa prematura, que deverá ser submetida ao Conselho de Sentença. Parecer da PGJ nesse sentido. 



    PROVIMENTO.”



     



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, Antelmo Ernesto de Souza, foi denunciado pela prática do crime de homicídio, nas formas consumada e tentada (art. 121, caput, e art. 121, caput, c/c art. 14, II ambos do Código Penal) (Doc. 2). 



    O Juízo de origem absolveu sumariamente o acusado com fundamento no art. 415, IV, do Código de Processo Penal (Doc. 10).



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, para pronunciar o réu como incurso no art. 121, caput, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri competente. (Doc. 14)



    A defesa do acusado interpôs o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que “o acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça, ora recorrido, data maxima venia, ao invocar o adágio in dubio pro societate como fundamento exclusivo para reformar sentença de absolvição sumária fundamentalmente proferida pelo juiz de pronúncia, violou dispositivo expresso da Constituição Federal, notadamente o art. 5º, inciso LVII”. (Doc. 18)



    Nas razões recursais, sustenta a defesa que “a r. decisão de primeira grau está em consonância com a jurisprudência desta egrégia Corte, no sentido de que, na dúvida quanto à existência do crime - decerto que a incidência ou não da legítima defesa é causa que exclui o crime (art. 415, IV, do CPP), no caso, a ilicitude do crime - é descabida a invocação do in dubio pro societate, aforismo que não vigora quanto à existência do próprio crime, em relação à qual se reclama juízo de convencimento.” 



    Aponta que, “mesmo que ainda se considere a prevalência o in dubio pro societate na fase de pronúncia - com o que esta defesa respeitosamente não se filia -, no caso concreto, houve no acórdão recorrido malversação do adágio, pois o in dubio pro societate foi utilizado como fórmula genérica, suficiente a provocar, por si só, a pronúncia do réu.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para que se declare que a reforma de sentença de absolvição sumária, fundamentadamente proferida pelo juiz de pronúncia ao final da judicium accusationis, com base, exclusivamente, na invocação do adágio in dubio pro societate, viola o postulado constitucional da presunção de inocência, vertido artigo 5º, inciso LVII, da CF, e consequentemente, reforme-se o acórdão recorrido, restabelecendo os efeitos da sentença de fls. 522/534 dos autos nº 0000450-96.2017.8.26.0599”. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que: (a) “o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”, o que faz incidir o teor do enunciado da Súmula 284/STF; e (b) “não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”; (c) “para se chegar a solução contrária à que chegou o acórdão recorrido, seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa”; e (d) “o exame das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”. (Doc. 25).



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência dos mencionados óbices processuais. No mais, reitera as alegações formuladas no apelo extremo (Doc. 31).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567- QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese. 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 18): 



    2.2. Da repercussão geral.



    De acordo com o §1º do artigo 1.035. do CPC, “para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Ademais, de acordo com o §3º, I, do mesmo dispositivo, haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 



    Nestas balizas, a repercussão geral da tese de que a reforma de sentença de absolvição sumária, fundamentadamente proferida pelo juiz de pronúncia ao final da judicium accusationis, com base, exclusivamente, na invocação do adágio in dubio pro societate, viola o postulado constitucional da presunção de inocência, vertido artigo 5º, inciso LVII, da CF, aduzida no item 3.1 deste arrazoado, reside, por um lado, na manifesta transcendência do interesse da questão. 



    Ademais, sob a perspectiva do §3º do art. 1035 do CPC, a repercussão geral da matéria pode ser colhida da frontal contrariedade entre o entendimento estampado no acórdão recorrido (no sentido de que “Se dúvidas emergem do conjunto probatório, nesta fase aplica-se o in dubio pro societate”) e jurisprudência sedimentada neste Supremo Tribunal Federal, por exemplo o HC 180144, Rel. Min., CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020 (no sentido de que “O estado de dúvida que emerge de um processo penal de conhecimento, ainda que se trate do procedimento escalonado do Júri, nessa primeira fase, desautoriza, por completo, qualquer medida de restrição ao ‘status libertatis’ do acusado”), assim ementado: 



    E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFÍCIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. – O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana. (HC 180144, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020). 



    Portanto, fica claro que o interesse de fundo, no presente recurso, extravasa os interesses subjetivos do ora recorrente, delineando-se, pois, a repercussão geral da matéria. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, o recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar as normas constitucionais ofendidas e de que modo teria ocorrido a alegada violação, limitando-se a afirmar que houve violação à presunção de inocência. Logo, incide o óbice da Súmula 284 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público e pronunciar o réu (Doc. 21):



    “[...] prematura a decisão que reconheceu a legítima defesa. Houve profunda incursão no mérito, o que é defeso nesta fase. 



    Como bem observou a D. PROCURADORIAGERAL DE JUSTIÇA “(...) Por mais que se estude o caso, não há conclusão que exclua o cabimento do julgamento pelo Tribunal do Júri. Mesmo a descabida hipótese de legítima defesa cabe ao plenário. 



    É que nesta fase as dúvidas devem ser resolvidas em desfavor do réu. É o espírito que norteia a decisão processual de pronúncia e esse entendimento pode ser facilmente deduzido pelo dispositivo legal invocado pela defesa em seu recurso. 



    O artigo 415, IV, do Código de Processo Penal afirma que o juiz absolverá desde logo o acusado quando for caso de exclusão do crime ou isenção de pena. E isto não aconteceu. O réu estava protegido atrás do seu balcão de alvenaria e com colegas de trabalho em seu entorno, conforme anotado nas razões de apelação. Ricardo Alexandre estava com as mãos nuas, indefeso e podia estar no local pois trabalhava ali. 



    Convém lembrar que estamos em fase de pronúncia. O que se requer não é a condenação neste momento. É o encaminhamento do réu para o julgamento pelo plenário soberano. As dúvidas nesse momento se resolvem em desfavor do réu. 



    Considero, portanto, haver prova de materialidade e certeza de autoria dos dois crimes de homicídio, um deles tentado. Está clara a motivação do agressor, inconformado com admoestação sofrida pela esposa, e é certo que ele agiu traiçoeiramente contra vítimas desarmadas. Há prova do dolo do agente, do 'animus necandi', do nexo entre a sua conduta e os resultados demonstrados pelos laudos médicos, além de prova das circunstâncias. É o suficiente, é o que a Lei e a Justiça exigem para o prosseguimento do rito do Tribunal do Júri” (fls. 603/604 - grifado). 



    Não se pode suprimir do Conselho de Sentença a análise dos fatos e de suposta ocorrência de legítima defesa putativa, conforme seu convencimento e de forma soberana, tudo em obediência ao princípio do juiz natural, pois não desponta, cristalina, a suposta excludente a ponto de, incontroversa, autorizar a absolvição sumária.



    Se dúvidas emergem do conjunto probatório, nesta fase aplica-se o in dubio pro societate.



    Aliás, nesse sentido, confira-se precedente da Corte Superior: “Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase tem prevalência o princípio do 'in dubio pro societate'” (REsp 1245836/RS - Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - Sexta Turma - DJe 27/02/2013). 



    Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso ministerial, para pronunciar Antelmo Ernesto de Souza, como incurso no CP, art. 121, caput, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri competente. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373). 



    Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente. 



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    “I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C. Pr. Penal, art. 408.  



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C. Pr. Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor. 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes.”



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Acresça-se que, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que – presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria –, o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente